Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-42.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-42.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDIVANIA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. CURSO CONCLUÍDO DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO. DIREITO CONFIGURADO. PROGRESSÃO VERTICAL COM BASE EM TÍTULO ANTERIOR À POSSE. INDEFERIMENTO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal visando à percepção de adicional por progressão funcional horizontal e vertical, além de gratificação por qualificação, com fundamento na Lei Municipal nº 276/2016. Sentença reconheceu parcialmente o direito à progressão horizontal e à gratificação, indeferindo a progressão vertical.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a progressão horizontal; (ii) estabelecer se tem direito à gratificação por qualificação com base em curso realizado durante o vínculo; e (iii) verificar a legalidade da negativa de progressão vertical por curso concluído antes da posse no cargo público.
III. Razões de decidir
Comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão horizontal (tempo mínimo e ausência de faltas injustificadas), o direito foi corretamente reconhecido pela sentença.
A gratificação por qualificação também é devida, tendo a parte autora apresentado certificado de curso realizado após a investidura no cargo, com carga horária compatível com a exigência legal.
A progressão vertical requer título obtido durante o exercício da função, não sendo possível o aproveitamento de certificação anterior à posse, conforme interpretação sistemática e teleológica da legislação municipal.
O Município não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito postulado, limitando-se a alegações genéricas, sem elementos probatórios.
IV. Dispositivo
Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 1º e 11; Lei Municipal nº 276/2016, arts. 12, 13 e 20.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000379-95.2017.8.05.0225, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.08.2020; TJ-BA, APL nº 8001121-08.2018.8.05.0057, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 01.07.2020; TJ-BA, APL nº 8000412-61.2019.8.05.0081, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 04.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8000528-42.2019.8.05.0057
, em que figuram como apelantes apelados MARIA EDIVANIA ALVES DOS SANTOS e MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)